Tribunal: TJDFT
Processo: 0742766-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA EM MEIO DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INADIMPLEMENTO. VERIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança e condenou a parte ré ao pagamento dos valores discriminados nas notas fiscais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da apuração se a autora teria demonstrado a contratação e a prestação dos serviços a justificar a cobrança almejada nesta lide, considerando a ausência do aceite aposto nas notas fiscais apresentadas.
III. Razões de decidir.
3. Em se tratando de ação de cobrança de serviços de veiculação de publicidade em canais de comunicação, a procedência depende da comprovação do contrato, da prestação dos serviços e respectiva inadimplência.
4. Considerando que houve a comprovação dos serviços prestados e retratados nas notas fiscais objeto da lide e, ainda, a ausência do adimplemento, deve a parte ré ser condenada ao pagamento dos débitos especificados, notadamente por ter a publicidade veiculada a beneficiado.
5. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, sendo vedado o comportamento contraditório.
6. A existência da relação de intermediação de terceira pessoa a realizar a comunicação entre as sociedades empresariais não desconfigura a natureza da obrigação, especialmente quando configurado o comportamento contraditório da parte devedora.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.